Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701267-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARTINS SILVEIRA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARTINS SILVEIRA JÚNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0705024-27.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 37915561. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de agosto de 2022 10:49:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador